Tribunal: CARF
Processo: 10880.951352/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.951352/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.081 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
IDEMIA DO BRASIL - SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO APÓS O
VENCIMENTO DOS DÉBITOS. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO PARA
LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951352/2013-43
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.081 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951352/2013-43

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 104-001.525 da 7a Turma da
DRJ04 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl. 169), o qual homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 13221.41189.260713.1.3.17-1151.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou QUE:
o pedido de compensação não foi homologado integralmente porque, de forma
equivocada, a autoridade fiscal entendeu que a requerente efetuou o pagamento dos
débitos de IRPJ e CSLL fora do prazo de pagamento, o que ensejou a aplicação de
multa.
“Acontece que a requerente valeu-se do instituto da denúncia espontânea ao
efetuar os pagamentos acima listados , razão pela qual não há que se falar em
incidência de multa, mas, tão somente dos juros, os quais foram devidamente
recolhidos pela requerente”.
Alega que, conforme previsão contida no art. 138 do CTN, o recolhimento do
tributo devido, antes de qualquer iniciativa de cobrança por parte das autoridades
fiscais, não enseja a cobrança da multa moratória.
“No presente caso, foi justamente o que aconteceu, antes de iniciado qualquer
procedimento por parte das autoridades fiscais, a requerente constatou um erro no
preenchimento de sua DCTF e, consequentemente, no pagamento de seus tributos.
Imediatamente foi apresentada uma DCTF retificadora (documento 4) com a
consequente quitação dos valores adicionais, por meio da PER/DCOMP
13221.41189.260713.1.3.17-1151.”.
Em sua decisão, a DRJ argumenta que a multa moratória incide sobre os débitos
não pagos no vencimento, consoante a legislação vigente (art. 61 da Lei n.o 9.430/96 e §1o, ao
art. 43 Instrução Normativa RFB no 1.300/2012).
Assevera que a compensação foi homologada parcialmente tendo em vista as
normas em vigor e que o argumento da denúncia espontânea, com base no art. 138, do Código
Tributário Nacional, impõe como condição o pagamento do tributo devido e dos juros de mora e
que:
Compensação não se equipara a pagamento, já que se trata de duas espécies
distintas, com efeitos diferenciados. O pagamento extingue o débito,
instantaneamente, dispensando qualquer outra providência posterior. O mesmo não
ocorre com a compensação, porque ela se sujeita a uma condição (resolutória) de
decisão de não-homologação, que resolve (reverte) os efeitos, fazendo com que o
débito retorne à condição de não-extinto.
Cita jurisprudência deste CARF, neste sentido.
Continua:
A multa moratória poderia ter sido afastada acaso tivesse havido pagamento e
não compensação. Tendo em vista o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 19 da Lei n°
10.522, de 2002, a multa contestada deve ter sua aplicação afastada, quando verificada
a hipótese prevista no Ato Declaratório PGFN n° 8, de 20 de dezembro de 2011
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.081 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951352/2013-43

(expedido como amparo no Parecer PGFN/CRJ n°s 2124, de 10 de novembro de 2011,
aprovado pelo Ministro da Fazenda em despacho publicado no DOU de 15 de
dezembro de 2011). O Parecer PGFN/CRJ n°s 2124 foi citado na peça insurgente.
Conforme Ato Declaratório PGFN n° 8, de 2011, considera-se ocorrida a
denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa de mora, na situação em
que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito ao
lançamento por homologação), acompanhado do pagamento imediato e integral da
parte declarada, retifica a declaração antes de iniciado procedimento fiscal,
informando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
...
A respeito do ato declaratório acima transcrito, a Coordenação-Geral de
Tributação da Receita Federal expediu a Nota Técnica n.o 19, de 12 de junho de 2012.
Nela, expressou o entendimento de que, para a aplicação do art. 19 da Lei n.o 10.522,
de 2002, deve ser considerada ocorrida a denúncia espontânea apenas na sua acepção
primária de pagamento do débito concomitante à apresentação da declaração e na
forma delimitada no próprio Ato Declaratório PGFN n.o 8, de 2011. Assim sendo, a
Nota conclui que não se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de
aplicação do art. 19 da Lei n.o 10.522, quando o sujeito passivo compensa o débito,
mediante apresentação de DCOMP (item 6, alínea "c3").
Mantém-se, pois, as compensações do PER/DCOMP em análise na forma
demonstrada no despacho decisório contestado.
Ciência do acórdão DRJ em 08/03/2021 (fl.253 ). Recurso voluntário apresentado
em 05/04/2021 (fl.255 ).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma ter se valido do instituto da
Denúncia Espontânea ao efetuar os pagamentos (sic) e que computou os juros de mora, com base
no art. 138, do CTN, posto que o art. 156, do mesmo diploma, define que tanto o pagamento
como a compensação são modalidades de extinção do crédito tributário.
Traz um histórico do que teria originado o referido art. 138, do CTN e cita uma
decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais – Ac .9101-003.687 e afirma que:
3.15 Forçoso concluir que a correta leitura da expressão “pagamento
antecipado” empregada no artigo 138 do Código Tributário Nacional não deve ser
entendida de outra forma senão como expressão equivalente à “adimplemento”, já que
a compensação, independentemente de sua homologação, também possui eficácia
extintiva, mesmo que sujeita à homologação.
3.16 No caso dos autos, foi justamente o que aconteceu, antes de iniciado
qualquer procedimento por parte das autoridades fiscais, a requerente constatou um
erro no preenchimento de sua DCTF e, consequentemente, no pagamento de seus
tributos. Imediatamente foi apresentada uma DCTF retificadora (fls. 211/215) com a
consequente quitação dos valores adicionais, por meio das PER/DCOMP
13221.41189.260713.1.3.17-1151 (IRPJ e CSLL) e 23245.17143.311013.1.7.17-0105
(Retificador).
3.17 Verifica-se, portanto, que os valores compensados na PER/DCOMP ora
parcialmente homologada, são exatamente aqueles declarados e confessados nas
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.081 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951352/2013-43

DCTFs retificadoras e, ainda, apurados sem a incidência da multa que a Receita
Federal erroneamente insiste em exigir:
...
Cita jurisprudência administrativa, alega o princípio da Verdade Material e
conclui pedindo:
5.1 Do exposto, requer-se a conversão do julgamento em diligência, nos termos do
artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972 e artigos 35 e 63 do Decreto no 7.574, de 2011,
para que sejam verificados os documentos e os esclarecimentos juntados aos autos, ou,
até mesmo, verificados aqueles ainda não juntados ao processo, a fim de fazer
prevalecer a verdade material dos fatos.
5.2 Por fim, requer-se o provimento do presente recurso voluntário para que seja
reformado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se, dessa forma, a compensação, haja
vista que comprovada a regularidade no procedimento adotado pela recorrente, uma vez
que os valores a serem compensados foram apurados em denúncia espontânea e por essa
razão não pode haver a incidência de multa moratória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Inicialmente, quanto ao pedido de diligência, eu o considero absolutamente
desnecessário posto que aqui o que se discute é uma questão conceitual e não documental.
Como afirmado pela recorrente, o art. 29, do Decreto 70.235/72 dispõe que:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como já dito, entendo ser desnecessário qualquer exame adicional. Além disso, o
pedido de diligência possui o rito previsto no art. 16, do mesmo diploma.
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Portanto, rejeita-se o referido pedido.
Quanto ao mérito, verifica-se que o direito ao crédito não foi questionado pela
Autoridade Administrativa, apenas o montante deste crédito não foi suficiente para compensar os
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.081 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951352/2013-43

débitos, justamente pela ausência da multa de mora, apesar de ter incluído, conforme a recorrente
afirma, os juros de mora.
Inúmeras decisões deste conselho tratam da questão da denúncia espontânea nos
casos de compensação. A sua grande maioria é no sentido de que a compensação está sujeita a
posterior confirmação, ou seja ulterior homologação.
Permito-me citar, parcialmente, o acórdão 9101-005.097, da CSFR:
9101-005.097 – CSRF / 1a Turma Sessão de 2 de setembro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
Nesse mesmo acórdão, a relatora cita diversas outras decisões da 1a Turma na
mesma linha, conforme repito, com a devida vênia:
Inicialmente importa contextualizar que a 1a Turma da CSRF já se manifestou
contrariamente à caracterização de denúncia espontânea na compensação de débitos
em atraso. Neste sentido são os seguintes julgados:
MULTA MORATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não tem aptidão para afastar a multa de
mora decorrente da utilização de débitos vencidos em Declaração de Compensação
DCOMP. (Acórdão no 9101-002.218 - Sessão de 3 de fevereiro de 2016).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO Não se cogita da
aplicação do art. 138 do CTN quando não há pagamento, mormente quando as
compensações promovidas em atraso não foram acompanhadas dos juros de mora
devidos. (Acórdão no 9101-002.516 - Sessão de 13 de dezembro de 2016).
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à
condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão,
não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência,
de consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação
ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.081 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951352/2013-43

responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e
realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a
hipótese do art. 138 do CTN. (Jurisprudência das Primeira e Segunda Turmas do
Superior Tribunal de Justiça STJ). (Acórdão no 9101-002.969 - Sessão de 5 de julho
de 2017).
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o alcança,
encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento,
não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo
adimplemento a destempo. (Acórdão no 9101-004.231, de 6 de junho de 2019).
Continuando, a eminente relatora asseverou:
Por fim, adicione-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já
firmou posicionamento unânime em favor do entendimento aqui defendido. Neste
sentido é a manifestação invocada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho ao
apreciar, na Primeira Turma da Primeira Seção, o Agravo Interno no Recurso Especial
no 1798582 – PR:
[...]
5. No mais, o acórdão recorrido e a decisão agravada estão em perfeita
harmonia com a jurisprudência atual e consolidada desta Corte.
6. Com efeito, a Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018.
7. Ainda:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento de multa de
mora no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de compensar o indébito.
Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional Federal da 5a
Região, a sentença foi reformada.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.081 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951352/2013-43

II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se
aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 17/10/2018 e REsp n.
1.569.050/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017,
DJe 13/12/2017.
III - Agravo interno improvido (AgInt no REsp. 1.720.601/CE, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, DJe 7.6.2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART.
138 DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
(...)
II - Restou sedimentado nesta Corte o entendimento segundo o qual revela-se
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, porquanto, em tal hipótese, a extinção do
débito submete-se à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco.
(...)
VI - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp. 1.473.998/SC, Rel. Min.
REGINA HELENA COSTA, DJe 2.5.2019).
8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da Empresa. É o voto.
DF CARF MF Fl. 524
Documento nato-digital
Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.097 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.000446/2005-26
Referido julgado, proferido em 08 de junho de 2020, está assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022
DO CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA
PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO.
1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do
Código Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em que consiste o suposto vício
do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua importância para o deslinde da causa.
Não é suficiente, para tanto, a mera afirmação genérica da necessidade de análise, pelo
julgado, de determinados dispositivos legais. Incidência da Súmula 284 do STF.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.081 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951352/2013-43

2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.
Este acórdão evidencia o entendimento unânime dos atuais Ministros da
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (Ministros Napoleão Nunes Maia
Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria),
em decisão proferida em 08/06/2020 (AgInt no REsp no 1798582/PR), e o
entendimento unânime dos atuais Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça (Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques e Assusete Magalhães), em decisão proferida em 23/05/2019
(AgInt no REsp. no 1.720.601/CE).
Por fim, releva ressaltar que esta é a mesma linha de pensamento que prevalece
nessa turma. Permito-me citar o acórdão no 1001-002.804, de relatoria do Conselheiro Fernando
Beltcher da Silva, em julgamento ocorrido em 7 de dezembro de 2022:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO APÓS O VENCIMENTO
DOS DÉBITOS. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO PARA LIQUIDAÇÃO DOS
DÉBITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma
da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
MULTA DE MORA. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea tem por pressuposto o efetivo pagamento de débitos
desconhecidos pelo Fisco, acompanhados dos juros de mora, quando devidos. A
compensação, mediante DCOMP, de débitos declarados, mas já vencidos, não afasta a
aplicação da multa de mora e dos juros nos cálculos de imputação do direito creditório
reconhecido aos débitos compensados.
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia
para a ela aderir, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.081 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951352/2013-43

Fl. 394
DF CARF MF
Original